Tribunal: TJES
Processo: 5007541-35.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007541-35.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)

APELADO: ABILIO DE SOUZA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. SEGURO DE VIDA E INCÊNDIO RESIDENCIAL NÃO CONTRATADOS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE APÓLICE ANTIGA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO APÓS MARÇO/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. REIMPLANTAÇÃO DO SEGURO DE VIDA ORIGINÁRIO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco Santander S.A. e Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A., e por Abílio de Souza, contra sentença que: (i) declarou inexistentes contratos de seguro de vida e incêndio residencial não reconhecidos pelo autor; (ii) determinou a restituição simples dos valores descontados até março/2021 e em dobro dos posteriores; (iii) condenou os réus a indenização por danos morais de R$ 4.000,00; (iv) rejeitou o pedido de reimplantação de seguro de vida contratado em 1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há legitimidade passiva das empresas do grupo Santander; (ii) verificar a ocorrência ou não de prescrição do direito do autor; (iii) examinar a validade das contratações impugnadas e a existência de descontos indevidos; (iv) avaliar a possibilidade de reimplantação do seguro de vida originário, a restituição em dobro e a majoração da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Empresas do mesmo grupo econômico respondem solidariamente pelos vícios do serviço, aplicando-se a teoria da aparência e a boa-fé objetiva, o que justifica a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

O prazo prescricional inicia-se com a ciência do dano (teoria da actio nata), sendo afastada a prescrição ante a descoberta dos descontos em 2021 e o ajuizamento da ação no mesmo ano.

Incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade das contratações quando invertido o ônus da prova; a ausência de apresentação das apólices invalida as cobranças.

Comprovados descontos indevidos sem autorização e sem engano justificável, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, para restituição em dobro dos valores posteriores a março/2021 e simples dos anteriores.

Descontos reiterados e cancelamento arbitrário de seguro de vida antigo, envolvendo consumidor idoso, configuram dano moral indenizável, sendo majorado o quantum de R$ 4.000,00 para R$ 10.000,00 em atenção à gravidade e ao caráter punitivo-pedagógico.

O Banco Santander, ao suceder o Banco Real, assume obrigações decorrentes do seguro de vida contratado em 1991; a negativa de reimplantação viola deveres de informação e boa-fé, impondo a reativação do contrato sob pena de perdas e danos.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre o dano moral incidem desde a citação, e não do evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos réus parcialmente provido para fixar os juros de mora sobre o dano moral a partir da citação. Recurso do autor provido para reimplantar o seguro de vida originário, majorar os danos morais para R$ 10.000,00 e inverter os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

Empresas de um mesmo grupo econômico respondem solidariamente por falhas na prestação do serviço ao consumidor, com base na teoria da aparência e na boa-fé objetiva.

O prazo prescricional em caso de descontos indevidos inicia-se com a ciência do dano, aplicando-se a teoria da actio nata.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé ou ausência de engano justificável do fornecedor.

Contrato de seguro de vida mantido com instituição financeira sucedida deve ser reimplantado pela sucessora, sob pena de conversão em perdas e danos.

Em responsabilidade contratual, juros de mora sobre indenização por dano moral incidem desde a citação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 400.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS; Súmula 362/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de ABÍLIO DE SOUZA e conhecer e dar parcial provimento ao recurso do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007541-35.2021.8.08.0011

APELANTE/APELADO:
ABÍLIO DE SOUZA

APELADAS/APELANTES:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de 02 (dois) recursos de Apelação Cível interpostos em face da r. Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da "Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito em Dobro", julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para:

Declarar
a inexistência de relação jurídica e dos débitos decorrentes dos contratos de seguro de vida e incêndio residencial não reconhecidos pelo autor;

Condenar
os réus à restituição dos valores indevidamente descontados, de forma simples para os débitos anteriores a março de 2021 e em dobro para os posteriores, com os devidos consectários legais;

Condenar
os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

Julgar improcedente
o pedido de reimplantação do seguro de vida que o autor alega ter contratado por volta do ano de 1991;

DO RECURSO DOS REQUERIDOS (BANCO SANTANDER E ZURICH SANTANDER):

Da Preliminar de Retificação do Polo Passivo:

Os réus requerem a retificação do polo passivo para que conste apenas a Santander Corretora de Seguros, Investimentos e Serviços S.A.

A preliminar não merece acolhimento.

A relação jurídica em análise é de consumo, e, sob a ótica do consumidor, as empresas do grupo Santander se apresentam como uma única entidade. A teoria da aparência e o princípio da boa-fé objetiva impõem o reconhecimento da legitimidade de todas as empresas que integram a cadeia de fornecimento do serviço, sendo solidária a responsabilidade entre elas.

Rejeito, pois, a preliminar.

Da Prescrição

Os réus alegam a prescrição da pretensão autoral.

Contudo, a pretensão de reparação não nasce com cada desconto indevido, mas sim com a ciência da lesão ao direito, conforme a teoria da
actio nata
.

O autor afirma ter tomado conhecimento das irregularidades apenas em 2021, ano em que ajuizou a ação.

Portanto, não há que se falar em decurso do prazo prescricional.

Afasto a prejudicial de mérito.

Da Ausência de Pretensão Resistida e da Validade das Contratações

Os requeridos sustentam que o autor não tentou resolver a questão administrativamente e que tinha ciência dos descontos.

Tais argumentos não prosperam.

Primeiro, o autor narra e comprova que buscou a agência bancária e formalizou pedido por escrito para solucionar o problema, sem obter êxito. A própria contestação e o presente recurso demonstram a resistência dos réus à pretensão autoral.

Segundo, invertido o ônus da prova pelo juízo de piso, cabia aos réus comprovar a regularidade das contratações dos seguros impugnados. Contudo, mesmo após determinação judicial para exibição das apólices, os requeridos quedaram-se inertes. A mera apresentação de telas sistêmicas, por ser prova unilateral, não é suficiente para comprovar a existência de relação jurídica.

Correta, portanto, a sentença ao declarar a inexistência dos referidos contratos.

Da Restituição em Dobro e dos Danos Morais

A sentença aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS, que modulou os efeitos de sua decisão.

Ficou comprovado que houve descontos indevidos sem autorização. O banco não demonstrou engano justificável, e o consumidor buscou solução administrativa (comparecimentos presenciais, pedido formal em 23/08/2021).

Aplica-se, pois, o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Correta a restituição em dobro para descontos após março/2021 e simples para anteriores, conforme sentença.

Quanto ao dano moral, a situação vivenciada pelo autor, pessoa idosa com 77 anos à época dos fatos, ultrapassa o mero dissabor.

Os descontos indevidos e reiterados em sua conta, somados ao cancelamento arbitrário de um seguro de vida mantido por décadas e à dificuldade de resolver a questão, configuram falha grave na prestação de serviço e geram abalo psicológico e financeiro que merece reparação.

Do Termo Inicial dos Juros de Mora sobre Danos Morais

Neste ponto, assiste razão aos recorrentes.

A r. sentença fixou a incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso. Contudo, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da citação.

A sentença merece, portanto, pequeno reparo neste tópico específico.

DO RECURSO DO AUTOR (ABILIO DE SOUZA)

Da Reimplantação do Seguro de Vida de 1991

O cerne do recurso do autor reside na reforma da parte da sentença que julgou improcedente seu pedido de restabelecimento do seguro de vida contratado há cerca de 30 anos.

O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na premissa de que os documentos apresentados remetiam a um seguro da REAL PREVIDÊNCIA E SEGUROS S.A., empresa que teria sido incorporada pela TOKIO MARINE SEGURADORA.

Todavia, o conjunto probatório aponta para outra direção. É fato público e notório que o Banco Santander adquiriu o Banco Real em 2007, sucedendo-o em seus direitos e obrigações.

Destarte, o próprio cadastro do autor junto ao banco réu indica sua origem como cliente do Banco Real.

Ademais, a única apólice fornecida pelos réus (após insistência do autor) se refere a um produto denominado "SEGURO VIDA CLUBE -
MIGRAÇÃO
- STYLE", o que reforça a tese de que se trata de uma continuação do contrato original.

A negativa dos réus em apresentar a apólice original, mesmo diante de ordem judicial, viola o dever de informação e a boa-fé processual, atraindo a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 400 do CPC.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para reconhecer a sucessão contratual e o direito do autor à reimplantação do seguro de vida originalmente contratado com o Banco Real S/A, nos mesmos termos e coberturas, sob pena de conversão em perdas e danos.

Da Majoração dos Danos Morais

Os débitos indevidos e o cancelamento unilateral do seguro original, atingindo consumidor idoso (77 anos), extrapolam mero aborrecimento.

O valor de R$4.000,00 mostra-se insuficiente para compensar a dupla ofensa (descontos indevidos e cancelamento de apólice antiga).

Dessa forma, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e do caráter punitivo-pedagógico da medida, majoro a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que melhor atende às peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
para:

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos requeridos,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
, apenas para determinar que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidam a partir da citação.

DAR PROVIMENTO
ao recurso do autor,
ABILIO DE SOUZA
, para:

Reformar a sentença
e julgar
PROCEDENTE
o pedido de reimplantação do seguro de vida contratado originariamente com o Banco Real S/A, a ser restabelecido pelos réus, nos mesmos moldes e coberturas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos a serem apuradas em liquidação de sentença.

Majorar
o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir deste acórdão (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação.

Inverter
os ônus de sucumbência para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação (danos materiais e morais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.